Tribunal: CARF
Processo: 13839.004493/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.004493/2007-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.419 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2021
DRAWBACK. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. ATO CONCESSÓRIO.
CÓDIGO DA OPERAÇÃO. VINCULAÇÃO. REQUISITO.
Para comprovação do adimplemento do compromisso de exportação no
Regime Aduaneiro Especial de Drawback, somente serão aceitos registros de
exportação vinculados ao respectivo ato concessório e que contenham o código
de operação próprio do Regime, informados em data anterior à exportação das
mercadorias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3201-001.177, de 29 de janeiro de 2013 (e-folhas 1.437 e segs.), que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.004493/2007-21
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.004493/2007-21

Exercício: 2001
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadência! deve obedecer ao disposto no artigo 173, inciso I do
CTN. Inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da emissão e encaminhamento
do Relatório de Comprovação pela Secex à Receita Federal.
LANÇAMENTO SEM MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não é nulo o lançamento, por preterição do direito de defesa, se o sujeito passivo
revelou ter pleno conhecimento dos seus fundamentos, rebatendo-os umaiim-
DRAWBACK SUSPENSÃO. ADIMPLEMENTO DO REGIME.
A essencialidade para fruição do Regime Aduaneiro Especial de Drawbacfc-Suspensão
está no cumprimento do compromisso de exportação, e. uma vez comprovado
cabalmente que tal compromisso foi cumprido, faz jus o beneficiário ao direito de não
pagar os tributos incidentes na importação dos insumos empregados na produção dos
produtos exportados.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 1.458 e segs) diz respeito à
possibilidade de que o adimplemento do Regime Aduaneiro Especial de Drawback seja
comprovado mediante apresentação de registros de exportação retificados depois da exportação
das mercadorias, mediante a correção do código da operação e vinculação aos respectivos atos
concessórios.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 1.483 e segs.
Contrarrazões do contribuinte às e-folhas 1.495 e segs. Preliminarmente, destaca
que, embora o despacho de admissibilidade tenha dado prosseguimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, o apelo foi admitido apenas em parte, já que a matéria Identidade entre
Produtos Exportados e os Previstos no Ato Concessório não foi objeto de juízo de
admissibilidade. No mérito, pede que seja negado provimento ao recurso.
O processo foi convertido em diligência por meio da decisão proferida na
Resolução no 9303-000.130, de 11 de novembro de 2020, para complementação do exame de
admissibilidade do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Às folhas 1.537 e segs. a complementação do exame de admissibilidade do
recurso, com a negativa de seguimento em relação a matéria Identidade entre Produtos
Exportados e os Previstos no Ato Concessório.
É o Relatório.

Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.004493/2007-21

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
Tenho me posicionado reiteradas vezes no sentido de que a discussão a respeito
da necessidade de vinculação dos registros de exportação aos atos concessórios correspondentes,
assim como a indicação do código de operação correto passa pelo entendimento que se tem das
consequências fiscais do erro formal praticado pelo contribuinte.
Analisemos tais circunstâncias à luz da legislação de regência.
O Regime Aduaneiro Especial de Drawback, na modalidade suspensão, está
previsto no inciso II do art.78 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, combinado
com o art.1o, inciso I, da Lei no 8.402/92. O mais das vezes, ele garante o direito à suspensão, sob
condição resolutória, do pagamento dos tributos incidentes na importação de insumos destinados
à fabricação de produtos que serão mais tarde exportados pelo beneficiário do Regime. A
condição resolutiva, que converte a suspensão em isenção de impostos, é a de que a empresa
efetivamente utilize os insumos na fabricação de produtos exportados, nas condições definidas
em ato concessório expedido pela Secex. Vejamos a legislação aplicável.
Decreto-Lei no 37/1966.
Art.78 Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
I - restituição, total ou parcial, dos tributos que hajam incidido sobre a importação de
mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação
ou acondicionamento de outra exportada;
II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
III - isenção dos tributos que incidirem sobre importação de mercadoria, em quantidade
e qualidade equivalentes à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou
acondicionamento de produto exportado. (Vide Lei no8.402,de 1992)
(...)
Trata-se, portanto, de uma típica isenção condicionada, atraindo, desta forma, a
aplicação dos artigos 111, 155 e 179 do Código Tributário Nacional, que assim dispõem. (todos
grifos acrescidos).
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.004493/2007-21

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei ou contrato para sua concessão.
(...) §2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo155.
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e
será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou
de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora: (...)
O Registro de Exportação – RE, no caso do Drawback Suspensão, é o documento
no qual o beneficiário do Regime registra o conjunto de informações natureza comercial,
financeira, cambial e fiscal que caracteriza a operação de exportação de uma mercadoria e define
o seu enquadramento. Com base nas informações pertinentes ao programa, tais como o ato
concessório que autorizou a operação, tipo de operação, tipo de mercadoria, enquadramento
tarifário, preços etc o contribuinte comprova a efetiva exportação dos produtos vinculada ao
benefício fiscal concedido.
Com base nisso, não difícil chegar à conclusão de que o preenchimento do
registro de exportação, ainda que se trate de uma obrigação de natureza acessória, constitui o
mais robusto elemento de prova de que as condições para concessão do benefício fiscal foram
atendidas, e, por conseguinte, foi também atendido o disposto no artigo 179 do Código
Tributário Nacional, no qual especificam-se as regras para concessão e fruição de qualquer
beneficio fiscal.
Não é por outra razão que o artigo 325 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto no. 91.030/85, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores que deram origem à
obrigação tributária ora controvertida, especifica o documento comprobatório de exportação com
sendo o elemento de prova por meio do qual o beneficiário demonstrará o adimplemento do
programa, exigindo, textualmente, a vinculação deste ao benefício fiscal correspondente.
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.004493/2007-21

Art.325 – A utilização do benefício previsto neste Capítulo será anotada no documento
comprobatório da exportação.
As disposições normativas de caráter infralegal não destoam desse regramento,
especificando de maneira detalhada as informações que devem ser anotadas no Registro de
Exportação.
Portaria SCE no 02, de 1992:
Art. 10 – O Registro de Exportação no SISCOMEX – RE é o conjunto de informações
de natureza comercial, financeira e fiscal que caracterizam a operação de exportação de
uma mercadoria e definem o seu enquadramento.
(...)
§3.o As tabelas com os códigos utilizados no preenchimento do RE, do RV e do RC
estão contidas no Anexo ‘I’ desta Portaria.
E, de fato, sem qualquer margem de dúvida, a informação incorreta do código da
operação no registro de exportação, assim como a falta de indicação do ato concessório ao qual a
exportação está vinculada, não pode deixar de trazer sérios prejuízos ao controle que o Estado
exerce sobre a utilização do benefício fiscal em comento.
Verifica-se, portanto, que, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista
factual, é essencial que os documentos eletrônicos (registros de exportação) contenham o correto
enquadramento da operação e também sejam vinculados ao ato concessório correspondente.
No específico, a autoridade autuante esclarece, no corpo do Relatório Fiscal (e-
folhas 29 e segs. que
TODAS AS RE's sofreram alterações após a averbação, basicamente para retificar os
campos 2-a (incluir o código da operação 81101 referente a drawback) e 24 (para incluir
a vinculação da exportação ao ato concessório em questão.
Com base na narrativa dos fatos e à luz da legislação tributária aplicável, resta
introverso que a simples ocorrência de operações de exportações em valores próximos aos
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.004493/2007-21

pactuados na concessão do Regime não é suficiente para comprovação do adimplemento do
Programa. Por tudo o que foi dito até aqui, é óbvia a necessidade de que o sujeito passivo
demonstre o emprego da matéria-prima importada sem o pagamento do imposto na fabricação do
produto exportado, nos termos e condições estabelecidas no ato concessório correspondente.
Outrossim, a possibilidade de retificação das informações prestadas nos registros
de exportação após o embarque das mercadorias, como reclamado pela recorrente, não supre a
falta. É somente por ocasião do embarque das mercadorias que a Fiscalização Federal tem a
possiblidade de cotejar as informações prestadas com a operação efetivamente levada a efeito.
Depois disso, não haverá mais como fazê-lo.
Finalmente, não será demais rememorar uma das regras mais comezinhas da
legislação tributária na regulamentação da concessão de incentivo fiscal: o ônus probatório,
nesses casos, é do contribuinte. Cabe a ele comprovar (em casos como este, justamente por meio
das anotações consignadas no documento de exportação) que aquelas operações foram realizadas
ao amparo do benefício fiscal que lhe foi concedido, nos estritos termos exigidos em lei ou
norma infralegal.
Voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.004493/2007-21

Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital